Tribunal: CARF
Processo: 11080.732677/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732677/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.733 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FIH DO BRASIL IND E COM DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI
No
12.249,
DE
11/06/2010,
ART.
74,
§
17.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal
reputado inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
1. Trata-se de Notificação de Lançamento relativo a multa isolada no valor total
de R$1.936.507,40, em razão da não homologação de compensações, tomando por
fundamento o art.74, §17, da Lei no 9.430/96, fl.05.
2. A multa isolada foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre
o valor do débito de R$3.873.014,79, relacionado no Despacho Decisório que tratou
do PER/DCOMP no 38899.84534.141113.1.5.11-2094, constante do Processo
Administrativo Fiscal N. 10283.901228/2014-57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732677/2018-11
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732677/2018-11

3. Cientificado em 06/12/2018 (fl.06), o sujeito passivo apresentou, em
20/12/2018, fl.11/25, a impugnação na qual alega em síntese que o fato gerador da
presente multa, é objeto de impugnação administrativa pendente de julgamento, e
sendo assim, não haveria lógica sua aplicação quando ainda se discute a sua origem.
4. Acrescenta o impugnante, que o presente lançamento deveria ser
sumariamente cancelado até que se obtenha a decisão final na análise da manifestação
de inconformidade, quando só então se concretizará o fato gerador da multa.
5. Ressalta ainda a ocorrência de decadência e alega inconstitucionalidade do §
17o do art.74 da Lei 9.430/96.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 julgou a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
Ementa:
DECADÊNCIA. CASOS EM QUE FICAR COMPROVADO O DOLO, A FRAUDE
OU A SIMULAÇÃO OU EM QUE INEXISTA O PAGAMENTO ANTECIPADO.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, CTN.
O prazo decadencial de cinco anos para o Fisco constituir o crédito tributário será
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nas seguintes situações: (i) nos casos em que
constatado dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte implicado; ou (ii) nas
situações em que inexista o pagamento antecipado do tributo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Decisões administrativas emanadas de outros órgãos do contencioso, ainda que
proferidas pela segunda instância administrativa, exceção feita àquelas pautadas em
Súmula chancelada pelo Ministro da Fazenda, não ostentam efeito vinculante perante as
DRJs. O mesmo se diga em relação às decisões judiciais, excepcionadas aquelas
proferidas pelo STF com sede em Ação Direta de Inconstitucionalidade ou em Ação
Declaratória de Constitucionalidade (art. 102, § 2°, CF), as decisões definitivas adotadas
pelo plenário da Suprema Corte que declarem a inconstitucionalidade de ato normativo
(art. 26-A, § 6°, inc. I, Decreto n° 70.235, de 1972), e as Súmulas Vinculantes (art. 103-
A da CF).
DA NULIDADE
Descabe a decretação de nulidade quando não existirem atos insanáveis e quando a
autoridade autuante observa os devidos procedimentos previstos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto à
insubsistência da autuação.
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732677/2018-11

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa
isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96,, decorrente de compensações
consideradas não homologadas constante do processos no 10283.901228/2014-57. As
compensações foram consideradas não homologadas tendo em vista a inexistência de crédito
disponível no DARF indicado.
Em sede preliminar, a Recorrente suscita a nulidade da autuação uma vez que a
ainda não teria havido julgamento definitivo do processo no 10283.901228/2014-57. Segundo
entende, o presente processo não pode ter continuidade sem que antes seja proferida decisão
definitiva do processo de compensação, da qual não caiba mais recurso, e desde que esta decisão
de fato não permita a homologação pretendida.
Aduz ainda, que é no mínimo adequada a suspensão do processo até que se tenha
uma decisão no processo de crédito, assim como a suspensão da exigência do próprio débito, o
que aliás é previsto no parágrafo 18 do art. 74 da Lei 9.430/96.
Sem razão à Recorrente, isso porque os dois processos tem objetos distintos: o
primeiro tem como objeto a imposição de multa por não homologação da compensação,
enquanto o segundo tem como objeto e o segundo tem por objeto a análise da legitimidade e
quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação).
Além disso, a multa aplicada tem previsão legal no do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, sendo que a sua aplicação é atividade vinculada (art. 142, do CTN) da Autoridade
Fiscal. Por conseguinte, a aplicação da referida multa não é dependente do trânsito em julgado
do processo de compensação, não havendo que se falar em sobrestamento do seu julgamento até
o deslinde final do processo de compensação. O legislador não criou nenhuma condição para o
lançamento da multa aplicada, mas apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa (art. 74, § 18, da Lei 9430/96).
No entanto, por existir conexão entre os dois processos é adequado que os dois
sejam julgados conjuntamente, motivo pelo qual foram ambos distribuídos para este Relator.
Conforme procedi, estão ambos sendo julgados nesta sessão de julgamento.
Em seguida, a Recorrente alega que deve ser analisada a inconstitucionalidade do
§ 17o do art. 74 da Lei 9.430/96 porque a imposição de multa nos moldes aplicados à Recorrente
configura ainda lesão à garantia do “Devido Processo Legal” prevista no artigo 5o, VI da CF/88,
vez que estabelece penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de direito, no
caso, pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que
normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar que esta tese está sendo
atualmente discutida pelo STF através do Recurso Extraordinário n. 736.969/RS e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Com razão a Recorrente.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.733 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732677/2018-11

A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo
17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema, na
sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser
aplicada a decisão definitiva da Suprema Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo
pelo qual deve ser cancelada integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 83
DF CARF MF
Original